Tribunal: TJSP
Processo: 1070012-96.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1070012-96.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido DENIS JOSÉ BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1070012-96.2019.8.26.0053 -Voto no 30862
2
VOTO No: 30.862
REEXAME NECESSÁRIO No: 1070012-96.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: LUIZA BARROS ROZAS VEROTTI
INTERESSE DE DENIS JOSÉ BARBOSA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO DETRAN (E OUTRO)
Mandado de segurança. Despachante documentalista.
Cadastro
no
sistema
e-CRVsp.
Cabimento.
Inconstitucionalidade da Lei no 8.107/92 declarada
pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADIN 4387.
Entendimento nesta C. Câmara. Reexame necessário
desprovido.
Mandado de segurança impetrado por DENIS JOSÉ
BARBOSA contra ato do DIRETOR DA UNIDADE GERÊNCIA DE
CREDENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN, concedido para determinar o
credenciamento do impetrante no Sistema e-CRVsp (págs. 123/124).
À míngua de recursos voluntários, houve remessa para
reexame necessário. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
(págs. 149/150).
É o relatório.
DENIS JOSÉ BARBOSA, pretendendo legalizar seu
escritório de despachante documentalista, impetrou mandado de segurança para ter
acesso ao e-CRVsp -Sistema de Gerenciamento dos Serviços de Cadastro de Registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1070012-96.2019.8.26.0053 -Voto no 30862
3
de Veículos-, instituído pela Portaria DETRAN 32/10, sem o necessário
cadastramento no SFD/DIRD -Serviço de Fiscalização dos Despachantes do
Departamento de Identificação de Registros Diversos-, ante suspensão da eficácia da
Lei 8.107/92 na ADIN 4387.
Concedida a segurança para determinar o credenciamento do
impetrante no Sistema e-CRVsp (págs. 123/124), vieram os autos para o necessário
reexame, mas, com a devida vênia, não vejo razão para modificar o julgamento
original.
Dispõe o artigo 4o, IV, da Portaria 32/10: são requisitos para
a integração ao Sistema, demonstrados em procedimento protocolado junto ao
Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP: (...) IV - Atender os requisitos
legais exigidos para o regular exercício da profissão de despachante.
A Lei no 8.107/92, que dispõe sobre a atividade dos
despachantes perante órgãos da Administração Pública do Estado, previa em seu
artigo 1o, que: ao despachante, aprovado em exame de capacitação técnica, que
preencha os requisitos necessários para obtenção do titulo de habilitação e o
respectivo credenciamento, são conferidas as prerrogativas dispostas nesta lei, para
o exercício da atividade.
Por sua vez, o artigo 14, § 1o, da lei em voga, dispunha: a
carteira de credenciamento e o respectivo crachá, serão expedidos simultaneamente
com o alvará de funcionamento aos habilitados nos termos desta lei.
E o artigo 15: o alvará de funcionamento e a carteira de
credenciamento que serão expedidos, simultaneamente, conforme previsto no § 1° do
artigo anterior, destinam-se a autorizar o despachante para o exercício da atividade,
independente do tipo jurídico adotado, e será obtido mediante pedido escrito ao
órgão competente, assim instruído: I - requerimento dirigido ao Delegado de Polícia
Titular do Serviço de Fiscalização de Despachantes solicitando o registro do
estabelecimento e obtenção do aludido alvará.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1070012-96.2019.8.26.0053 -Voto no 30862
4
Tem-se, pois, que, sem esse credenciamento, os despachantes
ficariam impossibilitados de exercer sua profissão.
No entanto, em 22.06.10, a eficácia da Lei no 8.107/92, foi
suspensa cautelarmente na ADIN 4.387, pelo Ministro Dias Toffoli: Com efeito, da
análise do teor da Lei n° 8.107/92, verifica-se que a pretexto de prescrever regras de
caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos
públicos estaduais, acabou por prover-lhe regulamentação que somente seria lícito a
lei federal impor, uma vez que estabelece requisitos para a habilitação ao exercício
dessa atividade profissional, para o credenciamento dos despachantes e para a
realização de concursos públicos, além de definir atribuições, direitos, deveres,
impedimentos e penalidades aos despachantes, usurpando competência privativa da
União. (...) Ora, de acordo com regulamentação estadual ora impugnada, a
fiscalização da atuação dos despachantes deixa de ser dos respectivos conselhos
profissionais para ser exercida por órgãos estaduais. Mais do que isso, o Estado de
São Paulo parece impor limites excessivos ao exercício da profissão de despachante
no âmbito do Estado, submetendo, praticamente, esses profissionais liberais a
regime jurídico de função delegada da administração pública, afrontando
materialmente o disposto no art. 5o, inciso XIII, da Carta Magna. (...) Destarte,
concluo, neste juízo provisório, pela plausibilidade da inconstitucionalidade da Lei
estadual no 8.107/92 e, por arrastamento, dos Decretos no 37.421/93 e 37.420/93, em
virtude da relação de dependência dos seus preceitos com a lei referida, que serve
de fundamento a sua validade (cf. ADI 3.148/TO, Relator o Ministro Celso de Mello,
DJ de 28/9/07; ADI no 3.645/PR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1/9/2006).
Ante o exposto, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para
suspender, com efeito ex nunc, a eficácia da Lei no 8.107/92 e dos Decretos no
37.421/93 e 37.420/93, todos do Estado de São Paulo.
E, em 04.09.14, a ação foi julgada procedente, por v. acórdão
assim ementado: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 8.107, de 27 de
outubro de 1992, e Decretos no 37.420 e no 37.421, todos do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1070012-96.2019.8.26.0053 -Voto no 30862
5
Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração
Pública estadual. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da
CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente.
Dessarte, inadmissível o indeferimento administrativo da
pretensão enquanto não houver nova regulamentação do tema (pág. 25), e, isso
considerado, bem determinada a concessão da segurança no I. Juízo de origem.
Colho, ainda, precedentes nesta C. 13a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão
do impetrante visando obter sua inscrição no Sistema de
Gerenciamento do Cadastro de Registro de Veículos (eCRVsp).
Admissibilidade. Inconstitucionalidade da Lei Estadual no
8.107/92 declarada pelo E. STF, afastando a exigência de
credenciamento
prévio
no
SFD/DIRD.
Inexistência
de
obrigatoriedade de inscrição no Conselho Federal/Regional
diante do veto ao art. 4o da Lei Federal no 10.602/02. Liberdade
de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, nos
termos do art. 5o, inciso XIII da CF. Concessão da segurança
que não afasta demais exigências para obtenção do referido
cadastro. Violação a direito líquido e certo configurada.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada
para
conceder
a
segurança.
Recurso
provido
(AC
1020160-69.2020.8.26.0053, rel. Des. DJALMA LOFRANO
FILHO, j. 25/09/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
Concessão da
segurança
Manutenção
É livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer (art. 5o, XIII, da CF)

Norma constitucional de eficácia contida (restringível) e, não,
limitada
Lei Estadual no 8.107/92, regulamentada pelos
Decretos nos 37.420/93 e 37.421/93, declarada inconstitucional
pelo A. STF (ADI no 4.387) Presença de direito líquido e certo
Precedentes desta C. Câmara Sentença mantida. Reexame
necessário desprovido (AC 1051874-81.2019.8.26.0053, rel.
Des. SPOLADORE DOMINGUEZ, j. 07/04/2020).
Mandado
de
Segurança.
Direito
Administrativo
e
Constitucional.
Ato
administrativo

Despachante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1070012-96.2019.8.26.0053 -Voto no 30862
6
documentalista Pretensão ao cadastramento junto ao Detran
para acesso aos sistemas GEVER e e-CRVsp Exigência de
prévio concurso público Art. 7o, inc. X, da Lei Estadual no
8.107/92
Matéria disciplinada pela
Lei Federal no
10.602/02 - Competência privativa da União Declaração de
inconstitucionalidade da norma estadual pelo C. Supremo
Tribunal Federal
Sentença mantida. Nega-se provimento à
remessa oficial (AC 1005921-31.2018.8.26.0344, rel. Des.
RICARDO ANAFE, j. 19/06/2019).
Com essas observações e acréscimos, concluo não merecer
reforma a r. sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais,
registro, bem se examinou a questão controvertida.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao reexame necessário.
BORELLI THOMAZ
Relator